Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCESSIVAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA E INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo certo, ainda, que, “compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie” (TJDFT, Acórdão 998013, 20161210017192APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017, Pág.: 342/344).
2. No caso, apesar das sucessivas e legítimas ordens para que fosse emendada a petição inicial, a autora não atendeu a contento a legítima determinação judicial, de modo que acertado o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.